Tribunal: TJSP
Processo: 2268056-09.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. Condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Paciente que aguardou todo o processo preso, não podendo agora, após a sentença condenatória, aguardar o julgamento do recurso em liberdade. Gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi dos agentes. Necessidade de garantia da

Ementa:
HABEAS CORPUS. Condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Paciente que aguardou todo o processo preso, não podendo agora, após a sentença condenatória, aguardar o julgamento do recurso em liberdade. Gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi dos agentes. Necessidade de garantia da ordem pública. Ordem denegada.